Tribunal: TJMT
Processo: 1018832-75.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018832-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1018832-75.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Daniel Souza Da Silva

Nu Pagamentos S.A.

Recorrido(s):

Daniel Souza Da Silva

Nu Pagamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. BANCO. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, configurada esta a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral.

3. A parte autora, na exordial, conta que abruptamente após 20 de janeiro de 2023 não conseguiu realizar quaisquer transação ou acesso a sua conta bancária junto à reclamada, com diversos bloqueios as transações do seu cartão de crédito e débito, chegando a realizar reclamações junto ao PROCON, número de protocolo 2023.01/00007170064, sem êxito.

4. Em contrapartida, a instituição bancária alega que informou que se tratava de um bloqueio por movimentação suspeita e que sua conta não poderia mais ser utilizada, de forma unilateral e
sem qualquer aviso prévio.

5. Ambos recorrem, contudo enquanto a reclamada pugna pela improcedência afirmando ter agido no exercício regular do direito, a parte reclamante pugna pela majoração dos danos morais deferidos em R$ 3.000,00.

6. Não há como acolher as razões da reclamada diante da ausência de prova mínima de que houve a prévia notificação a parte consumidora de que sua conta seria suspensa ou bloqueada, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito ou ainda inconsistência de dados do perfil, não bastando a alegação de que agiu em exercício regular de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC. E no que concerne ao quantum indenizatório, igualmente não há como dar provimento pois está de acordo com os valores usualmente arbitrados pela turma recursal do mato grosso em casos análogos, não havendo que falar em majoração de danos morais.

7. Conforme dispõe a sentença que utilizo como fundamento “
Em que pese os argumentos da ré em relação a justificativa do bloqueio (por motivos de segurança – indícios de fraude), porém, a reclamada cometeu erro ao não informar, de forma antecipada, que haveria um bloqueio na conta. além do quem, não apresentou qualquer documento hábil para provar o alegado da suposta fraude. Os e-mails juntados com a defesa (ids. 123517391, 123517392) apenas informa o bloqueio definitivo da conta, não informando de forma prévia o encerramento da conta. Dessa forma, entendo que o bloqueio não restou propriamente indevido, ou injustificável, mas a falha consistiu em não emitir aviso ao respectivo titular do cartão, sobre a real situação e o motivo ensejador. A ré não comprovou ter emitido aviso por SMS ou envio de e-mail comunicado o ato ao autor de forma antecipada.

Portanto, os danos morais restam evidenciados diante das particularidades, pois a falta de informação acerca da diligência tomada, ainda que motivada, acabou por representar a mesma situação de bloqueio injustificado, implicou em prejuízo a autora que restou impossibilitada de uso do cartão ou a realização de saque do valor disponível, sem prévio aviso de tal medida. Verifico verdadeiro descaso em relação aos direitos de consumidor da Reclamante.”

8. A sentença que julgou parcial procedência com a seguinte parte dispositiva “
Pelo exposto, revogo a liminar de id. 80330802 e opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para: A)

DETERMINAR o desbloqueio da conta do autor, de forma definitiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ. B)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. O Recorrente Reclamante arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a recorrente Reclamada a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023